Tribunal: STF
Processo: RE 423886
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
ESTABILIDADE FINANCEIRA.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido da constitucionalidade de leis estaduais
instituidoras da estabilidade financeira e não ilide a
possibilidade, sem ofensa a direito adquirido, que o cálculo da
vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo
em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela
correspondente ser reajustada segundo os critérios das revisões
gerais de remuneração do funcionalismo.
II. - Precedentes do STF:
SS 844, Pertence, "DJ" de 1º.02.96; RE 233.958/PE, Pertence; RE
293.503/PE, M. Corrêa, "DJ" de 24.9.2001; RE 285.494/PE, Néri da
Silveira; RE 294.983/PE, Velloso; RE 324.875-ED/PE, Velloso, "DJ"
22.11.2002; RE 310.001-AgR/PE, Velloso, "DJ" de 22.11.2002; RE
244.213-AgR/PE, Maurício Corrêa, "DJ" de 17.3.2000; bem como AI
465.090-AgR/PE, Pertence, "DJ" de 23.4.2004.
III. - Agravo não
provido.